Tribunal: TJSP
Processo: 0012643-48.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Insurgimento quanto à forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas visando nova progressão de regime prisional – Termo inicial para o cômputo do requisito objetivo que corresponde à data da prolação da decisão que autorizou a progressão para o regime atual, não a data em que o preso completou a fração de cumprimento da pena prevista em lei no regime anterior – Necessidade de efetivo cumprimento de ao menos 1/6 da pena para o crime comum e 2/5 (ou 3/5) da pena para o crime equiparado a hediondo no regime prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha o direito a nova progressão (para o regime aberto), evitando-se censurável progressão por salto – Agravo desprovido.